Tribunal: CARF
Processo: 13819.720105/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720105/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.915 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ARYENES DA COSTA LAZZURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/11), lavrada após revisão da Declaração
de Ajuste Anual Exercício 2017/Ano-Calendário 2016 da contribuinte acima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720105/2019-24
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720105/2019-24

identificada por omissão de rendimentos de R$ 21.387,09 recebidos das seguintes fontes
pagadoras:
a) Fundo do Regime Geral de Previdência Social, CNPJ 16.727.230/0001-97, no valor
de R$ 3.387,09 (compensado o IRRF de R$ 153,26);
b) Magazine Torra Torra Ltda, CNPJ 22.685.030/0001-11, no valor de R$18.000,00.
Assim, o imposto a restituir declarado de R$ 1.899,14 foi cancelado e foi apurado
imposto suplementar de R$ 3.829,05, acrescido de multa de ofício e juros de mora
(calculados até 28/12/2018), totalizando o crédito tributário em R$ 7.178,69.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva parcial (fl. 02), contestando o
lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos do Magazine Torra Torra
Ltda. Informa que o valor contestado de R$ 18.000,00 consta na declaração de ajuste
como recebido do CNPJ 01.213.249/0001-48 e a empresa informou o CNPJ
22.685.030/0001-11, ambos da mesma empresa, portanto, não houve omissão.
A Notificação de Lançamento foi revisada de ofício e foi emitido o Despacho Decisório
n° 58/SEFIS/DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, de 25/04/2019 (fls. 17/19), no
qual foram analisadas as alegações e os documentos apresentados e mantida a
exigência fiscal somente em relação à omissão de rendimentos não impugnada.
Conforme Demonstrativo de Cálculo dos Valores Apurados após a Revisão (fl. 18),
o lançamento relativo à fonte pagadora Magazine Torra Torra Ltda. foi cancelado,
restando imposto a restituir alterado para R$ 1.120,95 devido à manutenção do
lançamento por motivo da omissão de rendimento do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social.
Por meio da Comunicação SECAT n° COB/30/464/19/NEM (fl. 20) a contribuinte foi
cientificada do Despacho Decisório, em 10/06/2019 ( fl. 23).
Extrato do Processo emitido (fls. 24/25).
O processo foi enviado para julgamento (fl. 27) sem manifestação do contribuinte.
É o relatório. (g.n.)
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2020, Recurso Voluntário (fls. 38/40), insurgindo-se exclusivamente sobre a
matéria da qual já foi vitorioso, nos termos do Despacho Decisório n° 58/SEFIS/DRF/SÃO
BERNARDO DO CAMPO-SP, de 25/04/2019 (fls. 17/19) e decisão de piso (fls. 28/30),
mantendo a questão da omissão de rendimentos sem dialeticidade. Assim, alega a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720105/2019-24

Como não há impugnação específica sobre a omissão de rendimentos (fl. 2),
matéria sequer suscitada em Recurso Voluntário (fls. 38/40), proponho manter a exigência fiscal
em relação ao valor de R$ 3.387,09 (Fundo do Regime Geral de Previdência Social, CNPJ
16.727.230/0001-97).
Assim, não conheço do recurso voluntário por não ataca os fundamentos do
acórdão recorrido, considerando a ausência de dialeticidade, em inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil.

Não é outro senão o entendimento deste Sodalício:

RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo
17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil). Processo: 10880.667966/2011-88, Turma:
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, Câmara: Terceira
Câmara, Seção: Terceira Seção De Julgamento, Data da sessão: 26.01.2021. Data da
publicação: 10.03. 2021

Caso seja vencido na questão da prelibação recursal, em relação à omissão de
rendimentos, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com o qual concordo e que
adoto:

Verifica-se que o lançamento objeto da Notificação de Lançamento, remanescente no
presente processo, é referente à omissão de rendimentos do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social, CNPJ 16.727.230/0001-97, no valor de R$ 3.387,09 (compensado o
IRRF de R$ 153,26).
O imposto apurado em relação à referida infração foi de R$ 778,19 e, por consequência,
a restituição pleiteada pela contribuinte na Declaração de Ajuste Anual, no valor de R$
1.899,14, foi alterada na revisão do lançamento para R$ 1.120,95 (R$ 1.899,14 –
R$ 778,19).
Conforme disposição do Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB):
Art.57. A impugnação mencionará:
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Chama-se atenção para o contido no inciso III do citado artigo: a impugnação
mencionará “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”. Ou seja, além da necessidade de fazer a
impugnação ser acompanhada de provas, necessário mencionar os pontos de
discordância e as razões da discordância. Com esses elementos os julgadores poderão
verificar se a impugnação procede ou não e em que medida.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720105/2019-24

Não houve oposição aos motivos de fato e direito que ensejaram o lançamento
remanescente no presente processo, nem sequer foram apresentados quaisquer
documentos, portanto, mantém-se o lançamento fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo
o resultado da revisão de ofício realizada.
Maria Ordália Santos Altermann
Auditora-Fiscal da Receita federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
caso vencido, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Original